Tribunal: TJSP
Processo: 2139716-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DO BEM ENTREGUE COMO CAUÇÃO – Alegação de impenhorabilidade, por se tratar de bem de família - Imóvel espontaneamente indicado como caução em contrato de locação – Pedido de liberação que viola a confiança depositada pelo locador, atentando contra os ditames da boa-fé objetiva, notadamente no tocante ao dever anexo de lealdade e ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DO BEM ENTREGUE COMO CAUÇÃO – Alegação de impenhorabilidade, por se tratar de bem de família - Imóvel espontaneamente indicado como caução em contrato de locação – Pedido de liberação que viola a confiança depositada pelo locador, atentando contra os ditames da boa-fé objetiva, notadamente no tocante ao dever anexo de lealdade e ao instituto do "venire contra factum proprium", não podendo ser aceito por esta Corte – Hipótese que se enquadra analogicamente no disposto pelo artigo 3o, V da Lei 8009/90 – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Recurso provido.